Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-55.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. FALHA NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CRÉDITO EM CONTA. AUSENTE DEVOLUÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e a condenação da ré à restituição, em dobro, da importância descontada, no total de R$ 9.072,00.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, afirma que a autenticidade da assinatura é questionável e seria necessária a realização de perícia grafotécnica. Alega que compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. Sustenta que a mera juntada de contrato físico sem prova pericial é insuficiente para comprovar a contratação por pessoa idosa. Aduz que a fraude bancária configura fortuito interno (Súmula 479/STJ). Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão limitam-se à verificação da idoneidade da contratação de crédito impugnada e ao cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício, conforme os documentos de ID’s 83562784 e 83565182. Anote-se.
5. No caso, a consumidora relata que tomou ciência da consignação de descontos no valor de R$ 81,00, decorrente do contrato de n. 628050606, no valor total de R$ 6.804,00, a ser quitado em 84 parcelas. Os descontos tiveram início em fevereiro de 2021. Assevera desconhecer tal contrato, pugnando pela declaração da sua nulidade. A instituição financeira alega a legalidade da contratação e apresentou contrato físico, além do comprovante de depósito do valor contratado em conta da parte autora.
6. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
7. A alegação de necessidade de realização de perícia grafotécnica não merece prosperar, pois não houve impugnação na origem quanto à assinatura lançada. O argumento, portanto, não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância. Ademais, consignou-se em sentença que as assinaturas do contrato e do documento de identidade da consumidora são similares (ID 83562803).
8. Assim, constata-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar que a contratação foi realizada de forma voluntária e com a validação da parte recorrente, mediante assinatura, além da apresentação do mesmo documento de identificação anexado aos autos (ID 83562803, p.4).
9. Em que pese tratar-se de pessoa idosa, com mais de 70 anos na data da contratação, restou demonstrado que a recorrente recebeu os valores em sua conta (ID 83562804). A autora informa que possui como única fonte de renda um benefício previdenciário de pensão por morte, cujo valor era, ao tempo da contratação, menor que metade do valor creditado pela instituição (R$ 3.298,05). Logo, de fácil percepção o crédito, não se sustentando a alegação de que o crédito não foi identificado para devolução. Desse modo, apesar da vulnerabilidade da consumidora, não é verossímil a alegação da ocorrência de fraude.
10. Assim, não restou comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço da instituição financeira, haja vista que a contratação foi realizada com as cautelas de praxe e o crédito foi depositado em conta bancária de titularidade da recorrente. Por conseguinte, a sentença merece ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Gratuidade de justiça deferida.
12. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. A recorrente vencida arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa exigibilidade ante a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo (ID 83565184) para atuar em favor da parte autora, ora recorrente, com a finalidade de representá-la na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 900,00 (novecentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o. Art. 14